Tribunal: TJPA
Processo: 0020224-65.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020224-65.2014.8.14.0401

APELANTE: ROBSON TRINDADE DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL- APELAÇÃO CRIMINAL- CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – ART. 184, §2º DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE– INVIOLABILIDADE DO LAR – ART.5º, XI DA CF/88 -RELATIVIZAÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA -

DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE DENÚNCIA– INFORMAÇÕES CONCRETAS DA ATIVIDADE ILÍCITA - ENTRADA NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA PELO MORADOR - VALIDADE DA PROVA – PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO – SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME DE AÇÕES MULTIPLAS –POSSE DE EQUIPAMENTOS E MÍDIAS COM CONTEÚDO CONFRAFEITO – CONDUTA ILÍCITA ELENCADA NO TIPO PENAL – PRETENSA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS-

INCABÍVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS RESTRITIVA DE LIBERDADE E A PECUNIÁRIA – PENA DE MULTA REDUZIDA PARA A MÍNIMA PREVISTA NO ART. 49 DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – ATERAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

1.
Preliminar de nulidade por violação ao domicílio
. Em que pese a visão restritiva da jurisprudência do STJ, a análise da validade do procedimento policial deve partir dos elementos concretos registrados na denúncia. No caso, a diligência policial teve origem em denúncia prévia que contém dados concretos, cita o apelante como autor da conduta criminosa e descreve suas características físicas. Além disso, o ingresso dos policiais no local onde foram encontrados os objetos apreendidos foi franqueado pela proprietária do imóvel, o que impõe a rejeição da preliminar de nulidade suscitada.

3.
Mérito.

Absolvição por atipicidade da conduta
. Inobstante entendimento do recorrente de que a posse de equipamento com capacidade de reprodução de mídia não configura crime, cumpre destacar que fora encontrada significativa quantidade de mídias com conteúdo contrafeito, amoldando-se a conduta ilícita imputada ao recorrente às proibições insertas no art. 184, §2º do CP, de modo que deve ser rechaçada a atipicidade alegada.

4.
Pleito de absolvição por insuficiência de provas
. Não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas ou pela máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório dos autos autoriza um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

4.
Alteração de ofício da pena aplicada na sentença
. Em estrito cumprimento ao princípio da proporcionalidade, impõem-se a redução da pena de multa à mínima prevista no art. 49 do CP, com o fim de equipará-la à pena restritiva de liberdade mínima prevista no art. 184, §2º do CP. Pena de multa que reajusto para 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5.
Recurso conhecido e desprovido
, e dosimetria alterada de ofício, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e de ofício proceder à redução da pena pecuniária imposta ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA),
09 de novembro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal nº
0020224-65.2014.8.14.0401
interposta pelo acusado
ROBSON TRINDADE DOS PASSOS
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, em 15/9/2022
(Num. 10271312 - Pág. 1/17),
nos autos da Ação Penal (migrada ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 100 (cem) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 184, §2º do Código Penal, reprimenda que foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 44, caput e §2º do Código Penal.

Em suas razões recursais (
Num. 10271321 - Pág. 2/9
), a defesa impugna a ilegalidade da prova, eis que a atuação dos policiais teve como origem informação anônima de suposto ilícito, e entrada no local sem ordem judicial de busca e apreensão ou autorização da proprietária, o que gera a nulidade da investigação, e impõe a absolvição do acusado.

No que se refere as provas periciais, afirma que tão somente concluiu pela capacidade e potencial do material apreendido, e que portar os instrumentos utilizados para um possível delito não significa que a prática será feita, podendo apenas se presumir uma probabilidade de ocorrência, o que torna a conduta do apelante atípica. Acrescenta que o depoimento do policial ouvido em juízo não possui capacidade técnica para afirmar que as mídias encontradas na casa do acusado estavam portando informações de autoria ilegal.

Destaca que a acusação poderia ter utilizado a perícia para comprovar a contrafação, mas não o fez, pelo que pugna a reforma da sentença para absolvição do réu, diante da ausência de provas da materialidade colhidas tanto no inquérito, quanto em juízo, em especial no que concerne à provas periciais.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num. 10271328 - Pág. 1/9
, refutando as alegações da defesa e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau, por meio de parecer do Procurador Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante
Num. 11412294 - Pág. 1/7.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminar - Nulidade da prisão em flagrante e do conjunto probatório, por derivação, pela ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Alega a defesa, inicialmente, a nulidade da prisão em flagrante do acusado, bem como de todo o conjunto probatório, por derivação, uma vez que a apreensão do equipamento de leitura e gravação de CD/DVD e mídias teria ocorrido mediante violação ao seu domicílio, gerando a ilicitude de todas as provas colhidas.

Sobre o tema, importante transcrever o disposto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, que assim diz:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
(grifamos)

Trata-se de cláusula de reserva de jurisdição, que autoriza a flexibilização do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio nos casos expressamente previstos, desde que exista o
consentimento do morador.
É o caso,

posto que a entrada dos policiais na residência da Sra. Maria do Socorro Martins, ocorreu com a permissão desta, conforme declinado pela testemunha Waldir Gomes Farias na audiência instrutória
(ID 10271304).
Insta ressaltar que nenhuma vez a proprietária do imóvel, acima mencionada, sequer manifestou em juízo que os policiais tenham entrado no imóvel de maneira forçada, o que reforça a validade da diligência policial.

Aliado a isso, a diligência que culminou com a apreensão de equipamentos de gravação em grande escala e mídias, ocorrida em
20/10/2011
não se deu maneira aleatória, e teve origem na

prévia denúncia recebida em
05/10/2011
, conforme dossiê registrado sob nº 58.034 (
Num. 10271176 - Pág. 2)
, que contém informações precisas do funcionamento de

estúdio clandestino destinado de reprodução ilegal de mídias CD/DVD no local da diligência, com expressa menção da autoria delitiva imputada ao apelante, cuja divisão de tarefas foi esclarecida pelo próprio recorrente em seu interrogatório em juízo.

Em casos análogos, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PREFACIALMENTE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a autorização do morador,
prima facie
, legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio”, sendo certo que apenas com a realização da “instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio” (STJ, AgRg no HC n. 731.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022). (...) 6. Ordem conhecida e denegada (TJ-PA - HC: 08000866820238140000, Relator: KÉDIMA PACÍFICO LYRA, Data de Julgamento: 28/03/2023, Seção de Direito Penal).

Vê-se, portanto,

a consonância entre a sentença combatida e a jurisprudência desta Corte, o que evidencia a validade das provas e elementos informativos que subsidiam o decreto condenatório, nos termos do art. 157 do CPP, razão pela qual deve ser afastada a nulidade sustentada pela defesa.

Mérito.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito penal. Quanto a este, a defesa sustenta que o fato pelo qual foi penalizado o recorrente é atípico, na medida que restou provado tão somente que os instrumentos apreendidos na posse do apelante possuem capacidade de contrafação, o que assevera não configurar crime no âmbito jurídico, apenas presume uma probabilidade de ocorrência. Entende, assim, que não foi comprovado a prática do crime imputado ao réu.

Sem embargos à bagagem argumentativa do apelante o crime praticado pelo apelante, de
violação de direito autoral é ação múltipla, ou seja, para sua configuração basta que o agente incida na prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 184, §2º do Código Penal, que prevê, in verbis:

“§ 2
o
Na mesma pena do § 1
o
incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto,
distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual
ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.” –
grifamos.

Ora, a persecução penal instaurada contra o apelante, com fulcro no art. 184, §2º do CP, além de significativa capacidade de reprodução do equipamento de controle apreendido, com 12 (doze) gravadoras de mídias, foram encontrados no local da diligência pelo menos 1.000 (mil) DVD ́S aparentemente falsificados, conforme auto de apresentação e apreensão no
ID 10271176 - Pág. 3
, dentre os quais foram submetidos, por amostra, 200 (duzentos) DVD’S a perícia, que comprovou que as mídias continham conteúdos não originais, conforme laudo nº 5/2011 (
Núm. 10271196 - Pág. 1).

Aliado a isso, o próprio apelante, em acréscimo a confissão feita na fase inquisitorial
(Num. 10271182 - Pág. 2),
narrou em juízo de forma detalhada como se dava o processo de confecção e venda do material contrafeito, narrando a divisão de tarefas da qual participava, da seguinte maneira
(ID

10271305):

QUE trabalhava no comercio vendendo dvd em uma banca para Jacob, e diante a dificuldades deste em continuar a efetuar a reprodução das mídias para o acusado vender, ofereceu à Eder o referido serviço; que o Eder passou a efetuar a reprodução e Jacob permaneceu fazendo apenas a parte de papelaria das mídias, e o acusado juntava as mídias reproduzidas por Eder aos papeis e vendia na banca no comercio; QUE no dia o fato a reprodução estava parada; QUE tenho conhecimento do fato pela parte da tarde, foi à Delegacia prestar depoimento e em seguida Eder e o acusado foram liberados; Que aceitou trabalhar na banca com as mídias porque ganhava pouco no restaurante em que estava trabalhando e estava com filho pequeno em casa precisando, o que demandava mais recursos financeiros.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se que a
materialidade
está comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão
(Num. 10271176 - Pág. 3)
de
01 (uma) torre contendo gravadoras de CD/DVD e 1.000 (mil) DVD ́S com conteúdo contrafeito, conforme comprovado por perícia
.

A
autoria delitiva
também está provada, por meio dos depoimentos colhidos em juízo, constantes nos autos nos Núms. 10271304 e 10271305, notadamente da testemunha Policial Civil Waldir Gomes Farias, que se evidencia em consonância com as demais provas e elementos informativos dos autos, e pelo próprio interrogatório do acusado, que confirmou em juízo a prática delitiva.

Colaciono recente julgado nesse sentido:

VIOLAÇÃO DIREITO AUTORAL – materialidade – laudo pericial que comprovam que as mídias apreendidas eram clandestinas. VIOLAÇÃO DIREITO AUTORAL – autoria – confissão extrajudicial em sintonia com a prova coligida – depoimento policial que confirma a apreensão de CDs e DVDs em desacordo com as características de originalidade indicadas pela Associação Antipirataria de Cinema e Música – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. PENA – base fixada acima do mínimo – circunstância judicial – aumento em dobro – segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão – redução da pena em 1/6 – provimento parcial para este fim – terceira fase – ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. SUBSTITUIÇÃO – não aplicabilidade – circunstâncias desfavoráveis - REGIME – semiaberto – necessidade (TJ-SP - APR: 00882838720168260050 SP 0088283-87.2016.8.26.0050, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 13/12/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/12/2022)

O decreto condenatório adveio do crivo das provas dos autos, realizado detidamente o julgador, que decidiu com base no livre convencimento motivado. O conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, não havendo que se falar em absolvição do agente por insuficiência de provas ou pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
pois restam provadas autoria e materialidade delitivas.

Em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, passo a reanálise da dosimetria da pena aplicada ao apelante, fixada em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa,

e observo patente equívoco do julgador tão somente no cálculo da pena pecuniária, eis que não guarda proporção com a pena privativa de liberdade, fixada no mínimo penal do art. 184, §2º do CP.

Assim, considerando que a

pena
de
multa deve
ser verificada levando-se em conta o mínimo e o máximo da
pena privativa de liberdade
imposta ao crime, com os referenciais estabelecidos no art. 49 do CP, procedo tão somente ao ajuste necessárion na pena de multa do recorrente, que reduzo para 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, e de ofício procedo ao ajuste da pena pecuniária imposta ao recorrente, a fim de que guarde a devida proporcionalidade com

pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal previsto no art. 184, §2º do CP, pelo que reduzo a pena de multa imposta ao apelante
ROBSON TRINDADE DOS PASSOS
para 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

mantendo intacta a pena restritiva de liberdade, nos termos fixados na sentença recorrida, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/11/2023